Tribunal: STF
Processo: ARE 1436233
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA ABONO DE PERMANÊNCIA: APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO NFRACONSTITUCIONAL DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SEGURADO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONDIÇÕES. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência do STF concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. (RE 648.727 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 2-6-2017, 1ª T, DJE de 22-6-2017). 2. A Orientação Normativa n. 02/2009 do Ministério da Previdência Social não poderia criar condições para o pagamento do abono que fossem além dos requisitos já previstos na Constituição. 3. Hipótese em que o referido ato normativo, quando fala em critério para definição da data de ingresso no serviço público (art. 70), o faz tão somente para verificação do direito de opção do segurado pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69 (requisitos para aposentadoria integral), não abarcando a situação daqueles que atendem as condições para aposentadoria proporcional (art. 67, caso do segurado recorrente). 3. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem em mandado de segurança.” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aponta a violação do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Sustenta que o autor não tem direito a receber o abono permanência a partir da data pleiteada porquanto, “em que pese tenha o servidor, de fato, laborado na esfera pública em momento pretérito ao marco temporal definido pela regra de aposentação insculpida no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, conforme se depreende das averbações de tempo de contribuição antes referidas, constata-se a ocorrência de solução de continuidade entre os períodos, sendo que a data de investidura mais remota, dentre as ininterruptas, é o dia 15/12/2004, posterior, portanto, à edição da Emenda Constitucional nº. 20/1998, o que afasta a incidência da regra do artigo 2º da mencionada EC 41/03”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança. (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Preliminarmente, transcrevo parte da fundamentação do acórdão impugnado, que bem situa o contexto fático dos autos: 



    Depreende-se dos autos que ao impetrante foi concedido abono de permanência em 04.11.2015 por ter completado os requisitos para aposentadoria voluntária em 04.09.2014, conforme documento de fl. 73. Em 31.03.2017, após cientificação e oportunização ao contraditório ao servidor, restou tornada sem efeito a portaria de concessão do abono de permanência (fl. 276), a contar de 09.03.2017. Referida decisão lastreou-se no art. 70 da Orientação Administrativa SPS nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social, que assim dispõe: Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. (e-STJ fl. 869/870) 



    Observa-se que a Corte de origem considerou, com amparo no supracitado art. 70, que o vínculo mais antigo do servidor impetrante, antes da solução de continuidade no serviço público, teria ocorrido em dezembro de 2014. Com isso, segundo o órgão originário, ele não faria jus às regras de transição da mencionada Orientação Administrativa n. 02/2009, do Ministério da Previdência Social, atinentes à aposentadoria integral (arts. 68 e 69).



    Ocorre que, conforme corretamente defendido pelo recorrente, o abono estava lhe sendo pago não porque teria preenchido os requisitos para se aposentar integralmente (art. 68 e 69 da Orientação Administrativa n. 02/2009), mas porque atendeu as condições para se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais (art. 2º, § 5º, da EC n. 41/2003 e art. 67 da Orientação Administrativa n. 02/2009). 



    É essa a conclusão a que se chega da leitura do documento juntado às e-STJ fls. 75/83 dos autos, em especial do início da e-STJ fl. 78. 



    A redação do artigo constitucional que previa o direito ao abono na época dos fatos narrados na inicial era a seguinte: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003) 



(...) 



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003).



    O abono, portanto, em caráter geral, foi criado para contemplar os servidores que, podendo se aposentar voluntariamente (art. 40, III, “a”), permaneciam em atividade no serviço público. 



    Em regra, essa previsão constitucional contemplava as aposentadorias voluntárias com proventos integrais. Porém, a mesma Emenda Constitucional que criou a vantagem (EC n. 41/2003) previa ainda norma de transição (art. 2º) para os servidores que teriam ingressado no serviço público antes de 1998, facultando a possibilidade de concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. E, para esses, também continha norma especial que garantia o pagamento do abono. 



    Vejamos: 



    Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 



    I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 



    II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 



    a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 



    b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.



      § 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, §1º, III, a, e §5º da Constituição Federal, na seguinte proporção: (grifos do original)



    I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;



    II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 



    § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 



    § 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo. 



    § 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.



    § 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1º, II, da Constituição Federal. 



    § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, §8º, da Constituição Federal.



    No particular, como adiantado, verifica-se que o recorrente se encontrava na hipótese normativa prevista nesse último dispositivo transcrito, porque teria reunido as condições para se aposentar voluntariamente com proventos proporcionais segundo as normas especiais (art. 2º, § 5º, da EC n. 41/200 e art. 67 da Orientação Administrativa n. 02/2009). 



    A jurisprudência do STF concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. (RE 648.727 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 02/06/2017, 1ª T, DJe de 22/06/2017). 



    Constata-se, pois, que a Orientação Normativa n. 02/2009 do Ministério da Previdência Social, de plano, não poderia criar condições para o pagamento do abono que fossem além dos requisitos já previstos na Emenda Constitucional que criou a vantagem. 



    Mais ainda: a referida orientação, quando fala em critério para definição da data de ingresso no serviço público (art. 70), o faz tão somente para verificação do direito de opção do segurado pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69 (requisitos para aposentadoria integral). Isto é, nem sequer o comando normativo abarca a situação daqueles que atendem as condições para aposentadoria proporcional (art. 67, caso do segurado recorrente). 



    Para as hipóteses do art. 67 da ON n. 2/2009, bastaria que o servidor, tendo atendido os demais requisitos (condição incontroversa – e-STJ fls. 75/83), tivesse ingressado por concurso público de provas ou de provas e títulos em cargo efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados do Distrito Federal ou dos Municípios até 16 de dezembro de 1998, sendo este o caso do impetrante. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para CONCEDER A ORDEM, anulando o ato praticado pela impetrada que tornou sem efeito, a partir de 2017, o pagamento de abono permanência em favor do impetrante.” (e-doc. 23; grifos nossos).



    4. De início, ressalto que o recorrente não trouxe qualquer impugnação quanto à possibilidade de concessão de abono de permanência em caso de aposentadoria proporcional, pelo que se tem a preclusão, no particular.



    5. No mais, da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, examinando os documentos integrados aos autos, assentou a existência de tempo de serviço suficiente à aposentadoria, pelo que concluiu pela procedência do pedido quanto ao abono de permanência, a partir da data indicada pelo autor.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao que decidido pelo acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, no tocante ao termo inicial do abono de permanência, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional indicada, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Abono de permanência. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.146.289-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/11/2018, p. 03/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N º 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .” 



    (ARE nº 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



     1. Para chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 886.101-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público militar. Agente penitenciário. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para concessão do benefício. Preenchimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. “



    (ARE nº 1.123.244-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 29/06/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.”



    (ARE nº 1.310.677-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    8. Ante o quadro, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem horários advocatícios por se tratar de mandado de segurança, incabíveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator